Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-34.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. ABANDONO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento da sentença por falta de fundamentação, quando o magistrado deduz as razões de fato e de direito que formam o convencimento dele, nos termos art. 93, IX, da CR/88.
2. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
3. A intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, enviada a endereço constante nos autos, devidamente recebida no destinatário, demonstra a observância à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC/15, impondo-se a manutenção da sentença.
4. O § 2o do art. 485, parte final, do CPC/15, prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo leal.
5. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.